Tribunal: TJMT
Processo: 1008706-70.2017.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008706-70.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS SA - CNPJ: 24.746.687/0001-77 (EMBARGANTE), JEYSSON FERREIRA ALMEIDA - CPF: 667.023.991-20 (ADVOGADO), ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT - CPF: 907.722.370-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS SA - CNPJ: 24.746.687/0001-77 (EMBARGADO), ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT - CPF: 907.722.370-34 (ADVOGADO), JEYSSON FERREIRA ALMEIDA - CPF: 667.023.991-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1008706-70.2017.8.11.0003

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C LUCROS CESSANTES– QUEDAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ESTABELECIMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA - ART. 37 § 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL -DANO MATERIAL COMPROVADO – VALOR ADEQUADO – LUCROS CESSANTES - COMPROVADOS -DANOS MORAIS CONFIGURADOS - RECURSO DESPROVIDO

- PRELIMINAR SUSCITADA NA APELAÇÃO - ANALISADA E AFASTADA SEM QUE ISSO ALTERE O RESULTADO DO JULGAMENTO -
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
– NÃO VERIFICADA - REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

É objetiva a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público por danos causados a terceiros.

Se evidenciados o dano e o nexo causal entre este e a atividade desenvolvida pela ré, não há como afastar a responsabilidade e o consequente dever de indenizar.

As constantes interrupções no fornecimento de energia geraram abalo na honra objetiva do autor, em sua marca e desenvolvimento de atividade econômica, de modo que configurado o dever de indenizar.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando.
Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1008706-70.2017.8.11.0003

Embargos de Declaração nº
1008706-70.2017.8.11.0003

Embargante
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Embargado
:
AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS SA

3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
de acórdão que,
à unanimidade, negou provimento ao Apelo, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C LUCROS CESSANTES– QUEDAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ESTABELECIMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA - ART. 37 § 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL -DANO MATERIAL COMPROVADO – VALOR ADEQUADO – LUCROS CESSANTES - COMPROVADOS -DANOS MORAIS CONFIGURADOS - RECURSO DESPROVIDO.

É objetiva a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público por danos causados a terceiros.

Se evidenciados o dano e o nexo causal entre este e a atividade desenvolvida pela ré, não há como afastar a responsabilidade e o consequente dever de indenizar.

As constantes interrupções no fornecimento de energia geraram abalo na honra objetiva do autor, em sua marca e desenvolvimento de atividade econômica, de modo que configurado o dever de indenizar. "

A embargante alega que o acórdão é omisso quanto à preliminar de nulidade da sentença por fundamentação que em nada se relaciona ao objeto

da

demanda, suscitada no recurso de apelação, bem como quanto à inaplicabilidade

do

Código

de

Defesa

do

Consumidor e responsabilidade subjetiva da empresa requerida.

Afirma que o acórdão também não apreciou

com

rigor a inexistência de culpa da concessionária, eis que restou

demonstrado

nos

autos que todos os eventos decorreram de caso fortuito (queda de árvore), decorreram

de

defeito

após

o

ponto

de

entrega,

ou tiveram

o restabelecimento de energia efetuado

em

prazo

inferior ao exigido pela legislação competente.

Aduz, ainda, que o acórdão é contraditório,

porquanto entendeu pela desnecessidade da prova pericial, contudo concluiu que a embargante não produziu prova suficiente.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 162987659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1008706-70.2017.8.11.0003

Embargos de Declaração nº
1008706-70.2017.8.11.0003

Embargante
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Embargado
:
AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS SA

3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

V O T O

A embargante alega que o acórdão é omisso quanto à preliminar de nulidade da sentença por fundamentação que em nada se relaciona ao objeto

da

demanda, suscitada no recurso de apelação, bem como quanto à inaplicabilidade

do

Código

de

Defesa

do

Consumidor e responsabilidade subjetiva da empresa requerida.

Afirma que o acórdão também não apreciou

com

rigor a inexistência de culpa da concessionária, eis que restou

demonstrado

nos

autos que todos os eventos decorreram de caso fortuito (queda de árvore), decorreram

de

defeito

após

o

ponto

de

entrega,

ou tiveram

o restabelecimento de energia efetuado

em

prazo

inferior ao exigido pela legislação competente.

Aduz, ainda, que o acórdão é contraditório,

porquanto entendeu pela desnecessidade da prova pericial, contudo concluiu que a embargante não produziu prova suficiente.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar para sanar os vícios apontados.

Nota-se que comporta provimento parcial o recurso, com relação à necessidade de analisar a preliminar.

Isso porque o requerido suscitou, preliminarmente, a
nulidade da sentença por fundamentação que em nada se relaciona ao objeto

da

demanda
.

No entanto, registra-se que a preliminar de nulidade de sentença por fundamentação diversa não prospera.

Assim se diz, porque a r. sentença tratou de forma expressa, específica e fundamentada, de todos os pontos da controvérsia.

A sentença impugnada está devidamente fundamentada. Ainda que na perspectiva da embargante o fundamento adotado não seja válido, por si só, já indica que a sentença não padece do alegado vício, o que afasta a violação aos artigos 5º, inciso LVII e 93, IX da CF.

Ademais, a sentença possibilitou de forma suficiente o exercício da defesa pelo recorrente.

Posto isso,
rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença.

No que diz respeito à alegação de contradição no acórdão impugnado, por entender pela desnecessidade da prova pericial, verifica-se que o acórdão afastou a preliminar de cerceamento de defesa, porquanto entendeu que a os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide.

Quanto às demais alegações, nota-se que o acórdão reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária, bem como que os danos sofridos pelo apelado foram decorrentes das constantes quedas de energia elétrica, o que evidencia falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar.

Nesse sentido, é o fragmento do acórdão impugnado (Id. 159794175):

“De proêmio, cumpre ressaltar que a apelante, na condição de concessionária de serviço público, possui responsabilidade objetiva perante os usuários, conforme prevê o art. 37, §6º, da Constituição Federal, independentemente da prova de culpa.

A propósito, o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 712231/CE, de relatoria do e. Min. Ari Pargendler:

“A concessionária de serviço público encarregada do fornecimento de energia elétrica tem a obrigação de zelar pela perfeita manutenção de seus equipamentos e rede; deixando de fazê-lo, responde pelos danos daí resultantes.”

Assim, compete à prestadora de serviço público provar a existência de uma das causas de exclusão de responsabilidade, tal como a culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior.

Infere-se dos autos que a Unidade Consumidora da parte autora sofreu diversas interrupções no fornecimento de energia, nas seguintes ocasiões:

a)

11/12/2016:

Interrupção

do fornecimento de energia elétrica

das

13:55

às

15:25,

protocolo

de

atendimento

Energisa

36989221;

b)

13/12/2016:

Interrupção

do fornecimento de energia elétrica

das

14:02

às

20:20,

protocolo

de

atendimento

Energisa

37043698 e 37055467;

c)

23/12/2016:

Interrupção

do fornecimento de energia elétrica

das

11:30

às

12:45,

protocolo

de

atendimento

Energisa

37301084;

d)

26/12/2016:

Interrupção

do fornecimento de energia elétrica

das

16:35

às

17:20

do

dia

27/12/2016,

protocolos

de

atendimento

Energisa

37359277,

37359336,

37369125,

37369135, 37378800, 37378846, 37384149 e 37390830;

e)

28/12/2016:

Interrupção

do fornecimento de energia elétrica das

01:22

às

10:10,

protocolos

de

atendimento

Energisa

37403448, 37403655, 37403656, 37407532 e 37408047;

f)

29/12/2016:

tensão baixa de energia elétrica durante

vários horários, protocolos: 37445229 e 7445281;

g)

30/12/2016:

tensão baixa de energia elétrica durante

vários

horários, protocolo: 37478874;

h)

31/12/2016:

tensão baixa de energia elétrica durante

vários horários, protocolos: 37496208;

Nota-se que a parte autora apresentou diversos laudos e documentos que comprovam os danos materiais sofridos com problemas com poços artesianos, itens

de

TI

queimados

e

equipamentos elétricos queimados

dos

poços, prejuízos com

paradas

de

produção, entre outros (Id. 155301885 a 155301859).

Conclui-se, portanto, que os danos sofridos pelo apelado foram decorrentes das constantes quedas de energia elétrica, o que evidencia falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar.

Saliente-se, por oportuno, que a apelante não comprovou que todas as quedas de energia decorreram de caso fortuito ou força maior, ônus que lhe competia, pelo que remanesce o nexo de causalidade entre o ato ilícito decorrente de sua negligência e o resultado danoso suportado pela apelada, o que induz à responsabilidade civil da concessionária.

(...)

Noutra vertente, no que tange a alegação da apelante quanto à comprovação da origem dos danos causados e do valor dos danos materiais, vale registrar que a parte autora demonstrou por meio de diversos documentos os prejuízos sofridos, os quais não foram desconstituídos pela requerida.

Posto isso, evidenciados o dano e o nexo causal entre este e a atividade desenvolvida pela requerida, não há como afastar a responsabilidade e o consequente dever de indenizar, nos valores devidamente comprovados pela parte autora.

No que diz respeito aos danos morais indenizáveis, não se pode negar que as constantes interrupções no fornecimento de energia geraram abalo na honra objetiva da parte autora, em sua marca e desenvolvimento de atividade econômica.

(...)

Desse modo, os danos materiais e morais foram bem demonstrados, considerado todo o conjunto probatório. "

Assim, a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza, não se justificando a alteração do resultado do julgamento.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Na verdade, busca o embargante, aqui, dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se admite.

Nesse sentido:

“
PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Corte Especial, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar os alegados vícios, o embargante pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES

- DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE TODAS AS TESES ARGUIDAS PELAS PARTES – EFEITOS INFRINGENTES – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO - RECURSO DESPROVIDO.1-
O julgador não é obrigado a se manifestar explicitamente sobre todas as leis, artigos, decretos e/ou argumentos e teses citadas pelos Embargantes.
Na hipótese, ao Apelarem, os Embargantes requereram a inversão do ônus da prova, bem como que fosse determinada a incidência de juros simples, sem capitalização mensal e/ou diária, com correção monetária pelo INPC e que a multa contratual fosse reduzida para 2% e os juros moratórios fixados em 1% ao mês e toda a matéria foi devidamente analisada.2- A atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração é possível em situações excepcionais, nas quais o próprio acolhimento de eventual obscuridade, omissão, contradição, justifique a consequente alteração do julgado embargado ou quando há manifesto erro de julgamento, o que não é o caso dos autos. (TJMT - ED 8044/2016, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 09/03/2016)

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ARGUIÇÕES RELACIONADAS A AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA ESBULHADA, DE INCLUSÃO DE ADQUIRENTE E DE FUNDAMENTAÇÃO - PRELIMINARES REJEITADAS - OMISSÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS - PRETENSÃO DE REEXAME - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Não caracterizada nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, nega-se provimento aos Embargos Declaratórios.
Quando a fundamentação do julgado repele implicitamente a aplicabilidade dos dispositivos legais prequestionados pela parte, é desnecessária nova manifestação expressa sobre a tese do Embargante.
(TJMT - ED 24442/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018)

Vale ressaltar, por fim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
para sanar a omissão e analisar a preliminar suscitada na apelação e para afastá-la, sem que isso altere o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023